Tribunal: TJPA
Processo: 0000704-83.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000704-83.2016.8.14.0067
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - INEXISTÊNCIA OU ESCASSA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE MOCAJUBA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB – NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É firme a compreensão do Colendo STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento.

2.
Configurada a necessidade de nomeação pelo Juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.

3.
Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir defensoria pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz
jus
aos honorários fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB.

4.
Como órgão público do Poder Executivo, não cabe a defensoria pública assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios ao defensor dativo.

5.
A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o ente público estadual.

6.
Sobre a forma de pagamento, considerando o valor da condenação, aplicam-se as normas referente ao RPV, art. 87, I, do ADCT e § 1º, do art. 2º, da Lei Estadual nº. 6.624/2004. Quanto à correção monetária e juros de mora, devem seguir a sorte dos Temas 810/STF e 905/STJ.

7.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. Decisão unânime

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme o voto da Magistrada Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Id de nº 1653239) interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Mocajuba/PA que, nos autos da Execução por quantia certa, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo apelante e, em consequência, determinou o pagamento ao exequente da quantia executada nos autos.

Trata-se de execução de sentença referente à cobrança de honorários advocatícios dativos fixados, no valor global executado de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), referente aos honorários advocatícios pela sua atuação como advogado dativo em diversos processos, bem como em razão da ausência de Defensoria Pública na comarca de Mocajuba.

Inconformado o Apelante, interpõe o presente recurso sustentando em resumo, a ausência de oitiva do ente público nos autos originais; a existência de Defensoria Pública na Região; da existência de representação da OAB/PA na Região; da não comprovação de pobreza dos assistido; impugnação aos valores apresentados pela parte autora; da autorização para destaque da importância dos valores repassados para a Defensoria Pública.

Requer que seja reconhecida a inexistência de títulos executivos e que seja afastada a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários do defensor dativo.

Em caso de condenação, que os valores a serem pagos sejam destacados da receita destinada ao órgão da Defensoria Pública do Estado, eis que detentora de autonomia financeira e orçamentária.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 1653240).

Vieram-me os autos distribuídos e, nessa condição, encaminhei os autos para manifestação do Órgão Ministerial.

Em manifestação de id nº 2513304, a douta Procuradoria de Justiça entendeu não ser caso de manifestação do órgão ministerial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Cível.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença (ID 1653238) referente à cobrança de honorários advocatícios dativos ao autor/apelado que foi nomeado pelo Juízo da Comarca de Mocajuba em diversos processos.

Deixo desde já claro que não assiste razão ao apelante. Vejamos.

- Quanto ao fato do Estado do Pará não ter participado da relação processual, não merece acolhida.

Sabe-se que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Ou seja, o ônus da assistência judiciária gratuita é do Estado, porém, ante a inexistência ou insuficiência de Defensoria Pública local, como na hipótese em julgamento, impõe-se ao juiz o dever de nomear um defensor dativo para representar a parte necessitada no processo, garantindo-se, desta forma, o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)" (grifou-se).

Dessa forma, é indiscutível a dívida existente do Estado para com o ora apelado, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

- Quanto à alegação de que não há comprovação da situação de pobreza dos assistidos; de que não há manifestação da OAB para a escolha do Defensor Dativo e não há demonstração nos autos de que a Defensoria Pública do Estado Pará tenha sido previamente intimada a disponibilizar Defensor Público para atuar no caso concreto, restando indevida a cobrança de honorários advocatícios ao Apelante, sob pena de violação ao art. 5º, §1º da Lei n.º 1.060/50, vejamos:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§1º. Deferido o pedido, o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado. (grifos nossos).

Sobre o assunto, o artigo 5º, LXXIV da CF/88 e artigo 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, citados alhures, fundamentam que na impossibilidade de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, o Advogado indicado para patrocinar a causa, denominado Defensor Dativo, fará jus aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pela OAB, sendo o valor pago pelo Estado, uma vez que este tem o Dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, na forma da lei.

Outrossim, no caso em questão não há nada que aponte que os assistidos possuíam meios de custear advogado particular para afastar a presunção de necessidade. Ademais, o próprio magistrado informou que não existe Defensoria Pública minimamente organizada e com atuação no interior do Estado.

Sabe-se que a competência do magistrado para a nomeação do defensor dativo é autorizada pela Lei n. 1.060/50, 3º, que dispõe claramente a faculdade do juiz em realizar a nomeação do advogado que patrocinará a causa do necessitado. Assim, o magistrado não ultrapassou as fronteiras de sua competência, nem tampouco agiu ao seu livre arbítrio, ou mesmo afrontou ao princípio da isonomia.

Outrossim, a nomeação de defensor dativo pelo magistrado ao judicialmente necessitado é assegurada pelo Constituição Estadual, independentemente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando a Defensoria Pública é inexistente ou com parca atuação na comarca, como é o caso da Comarca de Mocajuba.

Deste modo, verifica-se que a nomeação do Apelado para atuar como Defensor Dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará.

- Quanto ao pleito de minoração do valor fixado a título de honorários advocatícios, também não assiste razão ao apelante, uma vez que a quantia foi fixada em compasso com o estabelecido pela tabela da OAB, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“ProcessoREsp 1200578 / MSRECURSO ESPECIAL2010/0122327-7Relator (a) Ministro MASSAMI UYEDA (1129)Órgão JulgadorT3 - TERCEIRA TURMAData do Julgamento27/03/2012Data da Publicação/FonteDJe 08/05/2012.

Ementa: RECURSO ESPECIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO - ARTIGO 22, § 1º, DA LEI N. 8.904/94 - FIXAÇÃO - TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE - PRECEDENTES- RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - No dia a dia forense, há situações em que não se pode contar, imediatamente, com o defensor ou advogado credenciado a convênio e, diante de tal dificuldade insuperável, não resta ao Magistrado outra hipótese senão nomear um advogado chamado dativo. II - O advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários advocatícios, fixados, no caso, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no artigo 257 do RISTJ e 20, § 4º, do Código de Processo Civil. III - Recurso especial provido.”

“ProcessoREsp 1225967 / RSRECURSO ESPECIAL2010/0228421-3Relator (a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)Órgão JulgadorT2 - SEGUNDA TURMAData do Julgamento07/04/2011Data da Publicação/FonteDJe 15/04/2011RDDP vol. 100 p. 119Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB.1. Segundo entendimento assente nesta Corte, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB. Precedentes: AgRg no Ag 924.663/MG, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe de 24.4.2008; REsp898.337/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de4.3.2009; AgRg no REsp 888.571/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20.2.2008.2. Recurso especial provido.” Grifei

Assim sendo, pelo que foi exposto, mantenho a condenação do insurgente ao pagamento da verba honorária estipulada em prol do Defensor Dativo.

- Quanto ao pleito de autorização para desconto de orçamento da Defensoria Pública do Estado, tenho que o pleito igualmente não merece acolhimento, uma vez que, embora a Emenda Constitucional nº 45/04 tenha conferido à Defensoria Pública autonomia funcional e administrativa, não se alterou o entendimento de que a mesma é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, pelo que não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA INSTALADA NA CAPITAL DE ESTADO FEDERATIVO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. ÔNUS DO ESTADO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR FEITA PELO PRÓPRIO JUIZ DA EXECUÇÃO DIRETAMENTE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 730 DO CPC. ATO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL A QUE O JUIZ ESTÁ VINCULADO.

I - A sentença que fixa a dotação honorária, em processo no qual atuou defensor dativo, faz título executivo judicial certo, líquido e exigível, sendo de responsabilidade do Estado o pagamento dos referidos honorários quando, na comarca, não houver Defensoria Pública.

II - Nesse caso, o advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, dada a impossibilidade da defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado (§ 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94). Precedentes do STJ.

III - Embora a Emenda constitucional nº 45/04 tenha conferido à defensoria Pública autonomia funcional e administrativa, não se alterou o entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, pelo que não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública.

IV - Entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça: AC 18.659/2008-SÃO JOÃO DOS PATOS, Rel. Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Primeira Câmara Cível, j. em 16.04.09; AC 3.026/2010-ARAIOSES, Rel. Des. RAIMUNDO FREIRE CUTRIM, Segunda Câmara Cível, j. em 18.05.10; AC 10.052/2006-TIMON, Rel.ª Des.ª NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, Segunda Câmara Cível, j. em 27.02.07; AC 3.021/2010-ARAIOSES, Rel. Des. CLEONES CARVALHO CUNHA, Terceira Câmara Cível, j. em 11.03.10; AC 5.198/2010-MIRADOR, Rel. Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Quarta Câmara Cível, j. em 29.03.11.V - Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, deve o juiz da execução reportar-se ao presidente do Tribunal ao qual está vinculado para a expedição da requisição, não podendo fazê-lo diretamente ao chefe do Poder Executivo. O pagamento será realizado mediante precatório ou por requisição de pequeno valor. Precedentes do STJ.VI - Apelação parcialmente provida.

(TJ-MA - AC: 51632011 MA, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 23/05/2011, COROATA)

- Com relação à impugnação à concessão de Justiça Gratuita, menos razão assiste ao Apelante, pois, a declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o apelante.

De igual modo, não cabe ao procurador dativo comprovar a situação financeira das partes por ele representadas, presumindo que a nomeação foi realizada pelo MM. Juiz em conformidade com os ditames legais. É presumível que a parte, representada pelo advogado dativo seja pobre no sentido legal, admissível a carência de recursos uma vez que a nomeação é realizada pelo Estado-Juiz diante da necessidade de ver resguardado o direito da parte de estar em Juízo devidamente representada.

Na hipótese em julgamento, o impugnante não trouxe para o caderno processual nenhuma comprovação capaz de afastar a presunção legal de pobreza.

Desse modo, não comporta reparo a decisão que julgou improcedente o pedido de revogação de benefícios de assistência judiciária gratuita.

Sobre a forma de pagamento, considerando o valor da condenação, aplicam-se as normas referente ao RPV, art. 87, I, do ADCT e § 1º, do art. 2º, da Lei Estadual nº. 6.624/2004. Quanto à correção monetária e juros de mora, devem seguir a sorte dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento mantendo a decisão vergastada na íntegra, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020